Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Serviços advocatícios. Perda de uma chance. Possibilidade real de êxito. Ausência. Dano moral. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a desídia da ré, advogada contratada para promover pedido de reforma militar junto à Marinha do Brasil, condenando-a à devolução dos valores recebidos e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, mas rejeita o pedido de indenização pela perda de uma chance.
II. Questão em discussão
2. Os temas em debate são os seguintes: (i) verificar a possibilidade de condenação com base na teoria da perda de uma chance, diante da alegada prescrição da pretensão administrativa por negligência profissional; e (ii) aferir a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do advogado, quando fundada na teoria da perda de uma chance, exige demonstração de que a conduta negligente privou o cliente de oportunidade real e séria de resultado mais favorável.
4. No caso, não há prova suficiente de que o pedido de reforma seria deferido pela Administração Militar. A simples existência de laudos particulares e licenças médicas não permite concluir, com grau razoável de certeza, que o benefício seria concedido.
5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais mostra-se adequado à gravidade da conduta e ao prejuízo causado, cumprindo função compensatória e preventiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do advogado por perda de uma chance somente se configura em relação às oportunidades concretas e reais de êxito processual, não verificadas nos autos”.